Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERIMENTO. REVOGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É recomendável que se aguarde o julgamento da apelação que declarou a extinção do cumprimento de sentença, porque caso se confirme pelo colegiado desaparecerá o interesse processual do agravante em postular a revogação da gratuidade de justiça, até mesmo por falta de título executivo.
2. Negou-se provimento ao recurso.